Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-32.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ (LEI N. 9099/95). EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. CULPA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Acidente de trânsito entre veículos automotores (Honda/CG 150 Titan, do recorrente e JAC MOTORS/J5, do recorrido), ocorrido em 9.8.2019, às 13h30, na Avenida Elmo Serejo, em frente a Praça do Relógio, Setor Central, Taguatinga/DF.

II. Versões antagônicas apresentadas pelas partes acerca da dinâmica do acidente. O requerente alega que trafegava na Avenida Elmo Serejo, pela faixa da esquerda (via com faixas no mesmo sentido), quando então o requerido, na condução do Honda/CG 150, ao tentar transpor de faixa para acesso ao retorno, abalroou a parte lateral mediana e anterior do veículo do requerente; a parte requerida, por seu turno, afirma que já se encontrava na transposição da via, quando seu veículo foi abalroado pelo requerente, o que ocasionou a queda da motocicleta.

III. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório porventura carreado aos autos. Não está o magistrado, portanto, adstrito as versões fáticas, eis que pode formar sua convicção mediante outros elementos de prova. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas trazidas aos autos, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.

IV. A conclusão jurídica na origem, a par das provas documentais (fotos, boletim de ocorrência) aptas a formar o convencimento do magistrado, fundou-se também na prova testemunhal produzida em audiência: Juiz: O senhor verificou em qual das três faixas o veículo conduzido pelo autor estava? Igor: Na esquerda. Juiz: Na esquerda? Eram três e tava na esquerda? Igor: Isso. Direita, meio e esquerda, ele tava na esquerda. Juiz: E a moto tava em qual faixa? Igor: Pois é... Juiz: Ou vindo de qual faixa? Igor: Como eu falei, eu tava olhando pro lado e Michel estava na faixa da esquerda. Eu só vi na hora que a moto tava em cima, então provavelmente a moto deve ter vindo do meio, eu só vi realmente na hora da batida (...). Nesse ponto, ainda que o recorrente alegue inconsistência de trechos do depoimento vinculados à dinâmica, isso por si só não desmerece a credibilidade da prova oral, em consonância aos demais elementos probatórios, todos favoráveis à versão do apelado acerca da dinâmica do acidente.

V. Nesse passo, não se sustenta a isolada alegação do recorrente no sentido de que não deu causa à colisão, e sim o ex adversus quem teria colidido primeiramente com o guidão esquerdo da motocicleta, uma vez que se mostra absolutamente discrepante do acervo probatório (prova documentais – fotos, boletim de ocorrência, e prova subjetiva – depoimento colhido em juízo – Id14570784/87,14570802/03, 14571082/03), a par de não ter sido produzida prova apta a desconstituir a versão prevalente (CPC, Art. 373, II). Por conseguinte, devida a reparação dos danos materiais provocados no veículo do recorrido. Prejudicado o pedido contraposto.

VI. Por fim, a mera indicação de mudança de faixa, por meio de luz indicadora de direção ou por gesto convencional de braço, por si só, não assegura que o recorrente agiu com cautela, a fim de evitar o abalroamento.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).